Tribunal: TJSP
Processo: 1011324-90.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
1. Apelações. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão mantida. 3. Ausência de prova a respeito da origem da dívida impugnada. Juntada apenas de documentos unilaterais. 4. Dano moral. Anotação incontroversa em cadastros de inadimplentes. Dano extrapatrimonial configurado. Valor da indenização

Ementa:
1. Apelações. Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão mantida. 3. Ausência de prova a respeito da origem da dívida impugnada. Juntada apenas de documentos unilaterais. 4. Dano moral. Anotação incontroversa em cadastros de inadimplentes. Dano extrapatrimonial configurado. Valor da indenização fixado em patamar razoável. 5. Verba honorária. Pedido de majoração rejeitado. Fixação na instância de origem de montante em conformidade com a complexidade da demanda. 6. Recursos desprovidos.